Tribunal: TJDFT
Processo: 0740205-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto pelo recorrente contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, é importante destacar que a matéria já foi submetida ao colegiado desta Turma Recursal no julgamento dos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça. Assim, a questão foi exaurida na instância recursal e encontra-se acobertada pela preclusão e pela estabilidade conferida ao julgamento colegiado. O agravo interno ora interposto pretende, em última análise, rediscutir matéria já definitivamente apreciada, o que não é permitido, salvo na presença de hipóteses excepcionais que não se verificam no presente caso. Nos termos do artigo 1021, § 2o, do CPC, compete ao relator rejeitar monocraticamente recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes. Assim, verificando que o agravo interno não traz qualquer argumento novo ou fundamento apto a modificar a decisão colegiada já proferida, impõe-se o seu indeferimento. Ante o exposto, deixo de conhecer o agravo interno, considerando a matéria já decidida de forma definitiva por este colegiado. Intimem-se.